Tribunal: TJSP
Processo: 1014636-81.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Ação Regressiva. Indenização. Transporte aéreo internacional de pessoas. Extravio temporário de bagagens de segurados. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Preliminares afastadas. Alegação de ausência de responsabilidade por fato de terceiro que não subsiste. Caso de transporte sucessivo no qual vislumbra-se a solidariedade de todas as empresas que efetuaram o transporte aéreo até o

Ementa:
Ação Regressiva. Indenização. Transporte aéreo internacional de pessoas. Extravio temporário de bagagens de segurados. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Preliminares afastadas. Alegação de ausência de responsabilidade por fato de terceiro que não subsiste. Caso de transporte sucessivo no qual vislumbra-se a solidariedade de todas as empresas que efetuaram o transporte aéreo até o destino. Autora que pode optar quem irá acionar. Aplicação do art. 36, item 3, da Convenção de Montreal. Inicio da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 35 da Convenção de Montreal que, para a Seguradora, se inicia da data do pagamento efetuado. Precedentes do C. STJ. Dano material comprovado. Desnecessidade de tradução das notas fiscais em língua estrangeira, pois serviram para comprovar os gastos e o valor indenizado é inferior ao limite estabelecido pelo art. 22, item 2, da Convenção Montreal. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014636-81.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, é apelado AIG SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014636-81.2019.8.26.0003 -Voto no 2914-an
2
Apelação no 1014636-81.2019.8.26.0003
Apelante: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A (ré)
Apelado: AIG Seguros Brasil S/A (autor)
Comarca: São Paulo Foro Regional de Jabaquara
Voto no 2914
Ação
Regressiva.
Indenização.
Transporte
aéreo
internacional de pessoas. Extravio temporário de bagagens
de segurados. Sentença de procedência. Insurgência da parte
ré. Preliminares afastadas. Alegação de ausência de
responsabilidade por fato de terceiro que não subsiste. Caso
de transporte sucessivo no qual vislumbra-se a solidariedade
de todas as empresas que efetuaram o transporte aéreo até o
destino. Autora que pode optar quem irá acionar. Aplicação
do art. 36, item 3, da Convenção de Montreal. Inicio da
contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 35 da
Convenção de Montreal que, para a Seguradora, se inicia da
data do pagamento efetuado. Precedentes do C. STJ. Dano
material comprovado. Desnecessidade de tradução das notas
fiscais em língua estrangeira, pois serviram para comprovar
os gastos e o valor indenizado é inferior ao limite
estabelecido pelo art. 22, item 2, da Convenção Montreal.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A apela da
sentença lançada na ação regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada
por AIG Seguros Brasil S/A, julgada procedente para condená-la ao
ressarcimento de R$ 1.993,30 à seguradora-autora, atualizado pelos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data do
respectivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
contados da citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014636-81.2019.8.26.0003 -Voto no 2914-an
3
585/588).
Inconformada, a ré recorre sustentando que, em
relação ao sinistro ocorrido com a beneficiária Tamires Albuquerque, a
responsabilidade pelo extravio de bagagem não lhe pode ser atribuída,
pois o trecho foi operado por outra CIA Aérea, portanto, ocorreu fato de
terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.
Aduz que, em relação ao sinistro ocorrido com
a beneficiária Isis Magalhães, o magistrado não se manifestou acerca da
prejudicial de mérito referente a prescrição da pretensão autoral que foi
levantada quando da apresentação da defesa.
Afirma que, ao caso, aplica-se a Convenção de
Montreal, Decreto no 5.910/06, por tratar-se de voo internacional, e a
pretensão autoral está fulminada pela prescrição bienal, nos termos do
art. 35 do referido Decreto.
Caso superada as alegações supra, assevera não
se cogitar em extravio e indenização, pois a bagagem foi localizada e
devolvida, em menos de 24 horas.
Pondera que, nos casos de extravio temporário,
deve ser aplicado o disposto no art. 17 da Convenção de Montreal, ao
estabelecer o prazo de 21 dias, como data mínima para localização da
bagagem e eventual pedido de indenização após tal prazo.
Insurge-se ainda em relação aos danos
materiais que não foram provados, pois não houve tradução dos
documentos de língua estrangeira juntados aos autos, devendo ser
desconsiderados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014636-81.2019.8.26.0003 -Voto no 2914-an
4
Busca a reforma da sentença nos termos supra
(fls. 590/616).
O recurso, tempestivo e preparado, ascendeu
acompanhado das contrarrazões (fls. 621/651).
É o Relatório.
Afasta-se
a
alegação
de
ausência
de
responsabilidade em relação ao sinistro ocorrido com a beneficiária
Tamires, pelo fato de o extravio ter ocorrido em outra companhia aérea.
O artigo 36 da Convenção de Montreal trata
dos casos de transporte sucessivo e o item 3 assim dispõe:
“Em se tratando de bagagem ou carga, o passageiro
ou expedidor terá direito de ação contra o primeiro transportador, e o passageiro ou
destinatário que tenha direito à entrega terá direito de ação contra o último
transportador, e um e outro poderão, além disso, acionar o transportador que haja
efetuado o transporte durante o qual se produziu a destruição, perda, avaria ou
atraso. Esses transportadores serão solidariamente responsáveis para com o
passageiro, o expedidor ou o destinatário.”
Dessa forma, mesmo que o extravio tenha
ocorrido em trecho operado por outra companhia aérea, trata-se de
transporte sucessivo e todas as companhias são responsáveis de forma
solidária, podendo o autor, nesses casos, optar contra quem ajuizará a
ação.
No que concerne a alegação de prescrição em
relação ao ao sinistro ocorrido com a beneficiária Isis Magalhães, não há
falar em decurso do prazo prescricional para o ajuizamento da ação
como veremos.
Nos casos de sinistro ocorrido por transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014636-81.2019.8.26.0003 -Voto no 2914-an
5
aéreo, deve incidir o disposto no art. 35 da Convenção de Montreal, de
28 de maio de 1999, que assim dispõe:
“Artigo 35 Prazo Para as Ações
1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não
for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao
destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou da intererrupção
do transporte.”
De acordo com a inicial e documentos de fls.
389, a beneficiária Isis realizou a viagem na data de 17/07/2017, com
origem em Mato Grosso (Brasil) e destino Buenos Aires (Argentina), no
dia 17/07/2017 (fls. 6 e 389), quando houve o extravio da bagagem, e o
pagamento da indenização efetuado pela Seguradora ocorreu na data de
23/11/2017 (fls. 402/403).
Ocorre que, embora a ação tenha sido ajuizada
em 09/08/2019, a contagem do prazo para a seguradora ajuizar a ação
regressiva inicia-se a partir da data em que efetuou o pagamento da
indenização securitária, portanto não havia decorrido o prazo
prescricional.
Nesse sentido é o entendimento esposado pelo
C. Superior Trinual de Justiça, conforme julgado a seguir:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL PARA A SEGURADORA PLEITEAR A INDENIZAÇÃO DO
DANO CAUSADO POR TERCEIRO AO SEU SEGURADO. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o termo inicial do prazo
prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano causado por
terceiro ao segurado é a data em foi efetuado o pagamento da indenização securitária.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
1013889/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 22/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014636-81.2019.8.26.0003 -Voto no 2914-an
6
No mais, não assiste razão à apelante.
De acordo com o art. 17, item 3, da Convenção
de Montreal, “Se o transportador admite a perda da bagagem registrada, ou caso
a bagagem registrada não tenha chegado após vinte e um dias seguintes à data em
que deveria haver chegado, o passageiro poderá fazer valer contra o transportador
os direitos decorrentes do contrato de transporte”.
Ora, não há falar em aplicação do art. 17, item
3, ao caso, pois a ação não foi ajuizada pelas passageiras em face da
companhia aérea. O caso dos autos cuida de ação regressiva, pois a
autora foi acionada por seus segurados a efetuar o pagamento de
indenização securitária, em virtude do extravio de bagagens, de forma
que efetuado os pagamentos, subrogou-se nos direitos deles para, em
ação regressiva, buscar o ressarcimento nos termos do disposto nos
artigos 786 e 349 do Código Civil.
Não assiste razão também a alegação de
ausência de provas dos danos materiais a fundamentar a sentença de
procedência, eis que elas vieram junto com a inicial, pois o fato de as
notas juntadas estarem em língua estrangeira, sem tradução, não geram
óbice à pretensão inicial, eis que serviram para comprovar que as
seguradas necessitaram efetuar gastos por estarem privadas de seus
pertences.
Ademais, o valor pretendido na presente ação
não supera o previsto no artigo 22, item 2, da Convenção de Montreal e
que trata dos limites de responsabilidade relativos ao extravio de
bagagem, no caso 1.000 Direitos Especiais de Saque.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014636-81.2019.8.26.0003 -Voto no 2914-an
7
Aliás, entendimento desta Câmara neste
sentido:
Apelação Cível. Transporte aéreo internacional. Ação
de reparação de danos morais e materiais. Atraso de 12 dias na entrega de
bagagem. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.
Dano material. Aplicabilidade do entendimento consolidado pelo STF, no
julgamento do RE 636331 e do ARE 766618, com repercussão geral (tema 210).
Quantum indenizatório limitado a 1.000 direitos especiais de saque (art. 22.2 da
Convenção de Varsóvia e de Montreal). Valor requerido pela autora que se encontra
dentro do limite previsto. Dano material mantido. Danos morais. Autora que ficou
privada da utilização da totalidade de seus pertences pessoais durante 12 dias de
sua viagem de 17 dias. Indenização devida. Quantum indenizatório que ora se
arbitra com razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada em parte. Ônus
de sucumbência exclusivo das corrés. Recurso da autora provido. Recurso da ré não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008319-33.2020.8.26.0100;
Relator
(a): HÉLIO
NOGUEIRA; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO e, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
Benedito Antonio Okuno
Relator